Tribunal: STF
Processo: ARE 798293
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 5º, LIV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, IX, DA CARTA MAGNA. NÃO INDICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO NORMATIVA INFRACONSTITUCIONAL CORRESPONDENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO OU INTERESSE DE NATUREZA TRABALHISTA A SER PROTEGIDO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, E NÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. O Ministério Público do Trabalho não possui legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa que visa unicamente à proteção do erário estadual e dos princípios que regem a Administração Pública, sem ter por fim a defesa de qualquer direito ou interesse de natureza trabalhista. Confirmação da legitimidade ativa ad causam do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da competência da Justiça Estadual desse ente federado para julgar a causa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.